Tribunal: TJDFT
Processo: 0748650-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748650-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON RIBEIRO DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILSON RIBEIRO DA COSTA JUNIOR, para reformar a decisão proferida na ação anulatória movida em desfavor da TERRACAP, que indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras, quadra 08, conjunto 14, lote 23 (ID 254398574, dos autos de referência). O agravante alega, em síntese, que não foi previamente notificado acerca do leilão do imóvel, o que teria violado seu direito de preferência. Afirma estar na posse mansa e pacífica do bem desde abril de 2025, conforme demonstram os comprovantes de consumo da CEB, e que o edital do leilão foi publicado em 18/07/2025. Invoca, ainda, o direito à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal. Requer a concessão de medida liminar para garantir a sua permanência na posse do imóvel até o julgamento final da demanda. Preparo efetuado. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Na origem, trata-se de ação anulatória de leilão de imóvel, referente ao Edital n. 11/2025/TERRACAP, na qual o autor, ora agravante, pleiteia tutela de urgência para assegurar sua permanência no imóvel até o julgamento do mérito da ação anulatória. Para comprovar a posse do bem, o agravante juntou aos autos os seguintes documentos: Instrumento particular de promessa de compra e venda, datado de 04/02/2025, tendo como vendedora Gabrielle Lisboa Santana e como promitente comprador o próprio agravante; contas da CAESB em seu nome, referente ao mês de outubro de 2025; notificação extrajudicial de desocupação voluntária do imóvel, expedida pelo Sr. Kleist Lolli Monteiro, que se apresenta como proprietário do bem e comprovantes de consumo da CEB, relativos aos meses de maio a agosto de 2025. O imóvel está incluído no Edital de Licitação n. 11/2025 da TERRACAP, com previsão de certame para o dia 7 de agosto (ID 254021810). A TERRACAP, como legítima titular do domínio sobre o imóvel, possui a prerrogativa de dispor do bem, não havendo elementos que indiquem ilegalidade ou abuso na sua inclusão em edital de licitação. A aquisição do imóvel por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Venda de Benfeitorias, sem autorização do Poder Público, configura ocupação irregular. Nessa condição, não se reconhece propriedade nem posse legítima, mas mera detenção. A Resolução n. 231/2012 do CONAD estabelece que o direito de preferência poderá ser reconhecido ao ocupante que participe da licitação e comprove ocupação autorizada pela Administração Pública, o que não se verifica, de plano, na presente hipótese. Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, incumbindo a quem os impugna demonstrar a ilegalidade alegada. Enquanto não houver tal comprovação, o ato deve ser considerado válido e eficaz. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência pertinente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA DE POSSUIDOR. SUSPENSÃO DO EDITAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu os efeitos de edital de licitação pública promovido pela TERRACAP para alienação de imóvel ocupado pelo agravado, sob alegação de que este detém direito de preferência na aquisição do bem. O agravado afirma ocupar o imóvel há mais de 20 anos, de forma mansa, pacífica e de boa-fé, e que não foi notificado sobre a licitação, o que o impediu de exercer seu direito. A decisão agravada determinou a suspensão do certame até que se apure a existência do direito de preferência alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, em sede de cognição sumária, a legalidade da manutenção da suspensão do edital de licitação pública da TERRACAP, diante da alegação de direito de preferência por parte do possuidor do imóvel, não notificado formalmente sobre o certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução no 231/2012 do CONAD estabelece que o direito de preferência poderá ser reconhecido ao ocupante de imóvel da TERRACAP que participe da licitação e comprove sua ocupação, mediante apresentação de documentos, desde que exista instrumento público autorizador, ainda que vencido ou em nome de terceiros, respeitada a cadeia sucessória. 4. Embora não haja previsão expressa na Resolução quanto à obrigatoriedade de notificação do ocupante, a alegação de irregularidade na vistoria prévia da TERRACAP e o envio de notificação para endereço diverso exigem dilação probatória, sendo prematuro afastar o direito alegado. 5. A jurisprudência do TJDFT admite, em situações excepcionais, o reconhecimento do direito de preferência a possuidores de imóveis, ainda que não detenham instrumento público de autorização, desde que comprovem a ocupação de longa data e demonstrem interesse prévio junto à TERRACAP. 6. A manutenção da suspensão do edital é medida prudente para evitar prejuízo irreparável, notadamente a alienação do imóvel a terceiros antes da análise do mérito da demanda, em razão da irreversibilidade da transferência da propriedade. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução CONAD no 231/2012, arts. 1o a 5o; Resolução CONAD no 263/2019. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977840, 0714022-59.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 26/03/2025. (Acórdão 2042885, 0701663-63.2025.8.07.9000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Diante do exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator